Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICABILIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do Apelante pelo crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculos diante do firme depoimento da vítima, aliado às declarações das testemunhas policiais.
2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
3. A aplicação da causa especial de aumento de pena do repouso noturno está condicionada, unicamente, ao critério objetivo, suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências, veículos ou estabelecimentos comerciais, como na espécie; tendo o réu furtado os objetos de estabelecimento comercial durante a madrugada, incide a causa especial de aumento, sendo indiferente se se trata de local habitado ou não, ou de haver pessoas ali repousando.
4. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em crimes que deixam vestígios, mostra-se indispensável a realização de exame pericial. Assim, para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, é, em regra, indispensável a realização de perícia.
5. Excepcionalmente, e mediante justificativa plausível, o Superior Tribunal de Justiça admite que o rompimento de obstáculo seja comprovado por outros meios, quando os vestígios tenham desaparecido, sendo esse o caso dos autos.
6. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade quando não comprovado o efetivo prejuízo causado pelo crime.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.